Tribunal: TCU
Processo: 002.454/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5338/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de supostas irregularidades na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total automotivo, por dispensa de licitação fundamentada no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993, para atender às necessidades da frota da Secretaria Municipal de Saúde - Semus do município de Imperatriz - MA, Considerando que a matéria foge à competência desta Corte de Contas, em razão de a aludida avença estar sendo custeada com recursos próprios do município; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; em dar ciência desta deliberação aos autores da representação; e em arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 002.454/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Imperatriz - MA 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.